Tribunal: TJMT
Processo: 1016844-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Vistos etc...
Diante do término do plantão diurno, consoante art. 2o, § único, Resolução no 010/2013/TP, determino que se proceda à regular distribuição, na forma regimental, do Habeas Corpus.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião BARBOSA FARIAS
Plantonista